Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. “FACEBOOK”. “WHATSAPP”. ALEGAÇÕES RESTRITAS AO ART. 525, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A defesa do devedor na impugnação ao cumprimento de sentença é limitada pelo disposto no art. 525, § 1o, do CPC.

2. Se as pretensões formuladas pelo executado extrapolam a determinação disposta do título executivo judicial, não constituindo defesa juridicamente idônea no contexto do cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.

3. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a executada a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução.

4. Agravo de instrumento não provido.